Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. SERVIDOR DISTRITO FEDERAL. FILHO ACOMETIDO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se da ação ajuizada por servidora do Distrito Federal objetivando a redução na carga horária sem necessidade de compensação de horário, pois, seu filho, portador de necessidade especial, Síndrome de Down, necessita de acompanhamento especial. A sentença julgou procedente o pedido, com fundamento na aplicabilidade direta e imediata do disposto no parágrafo único, do art. 43, da LODF, que foi incluído pela Emenda 96, no qual afasta a necessidade de compensação de horário para a implementação da redução de jornada.
3. O réu interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da sentença e a improcedência do pedido. Preliminarmente aduz a incompetência do Juizado Especial, pois, o fato em comento exige a realização de perícia. Em suas razões, alega que no âmbito do Distrito Federal o que a Lei Complementar n. 840/2011 permite, em seu art. 61, II, §2o, é a concessão de horário especial que consiste no cumprimento da carga horária de forma alternativa, mas integral. Assevera que não há convenção internacional, previsão legal ou constitucional que obrigue o Administrador a conceder redução da jornada de trabalho, sem redução dos vencimentos, na forma como pretendida pela recorrida. Acrescenta que a manutenção da sentença vai prejudicar a eficiência da prestação do serviço público e, consequentemente, toda sociedade, pois a autora/recorrida é dentista da rede pública de saúde. Por essa razão, entende que referida redução sem a correspondente compensação ou redução de vencimentos viola os princípios constitucionais da moralidade e eficiência. Contrarrazões apresentadas.
4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Até porque o laudo pericial constante no ID 22342825, firmado por médicas da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, atesta a deficiência e a necessidade de acompanhamento do filho da recorrida, com necessidade de horário especial. Preliminar que se rejeita.
5. Sem razão o recorrente. Recentemente a Lei Orgânica do Distrito Federal foi alterada pela Emenda no 96/2016, por meio da qual se acrescentou parágrafo único ao artigo 43, prevendo que: “É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei.”. Ressalta-se que, a despeito do dispositivo supracitado mencionar a necessidade de regulamentação por lei para o gozo do direito a horário especial de serviço, sem a exigência de compensação, a LODF é norma de aplicabilidade direta e imediata e a omissão do Distrito Federal em editar a norma regulamentar não pode impedir o servidor de exercer o direito.
6. Ademais, conforme já decidido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão no 868317), é possível - por meio da intepretação sistemática dos dispositivos acima elencados com as normas que regem a proteção das pessoas com deficiência - garantir horário especial ao servidor, independentemente de compensação, na hipótese em que ficar demonstrado que esta exigência pode resultar na solução de continuidade do tratamento do dependente com deficiência situação que, no presente feito, resta comprovado estreme de dúvida.
7. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DISTRITAL. FILHO PORTADOR DE AUTISMO. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO RECENTE NA LEI ORGÂNICA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal no 96, de 04/05/2016, acrescentou um parágrafo único ao art. 43 da Lei Orgânica, dispondo que é assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. A referida norma possui aplicabilidade direta e imediata. 2. Concedida a ordem. (Acórdão n. 964715, 20140020331773MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/08/2016, publicado no DJE: 14/09/2016. Pág. 71/72)”.
8. Por todo o exposto, mister, no presente caso, a procedência do pedido da autora consistente na redução na carga horária sem necessidade de compensação de horário, tendo em vista que restou comprovado que seu filho, portado de Síndrome de Down, necessita de acompanhamento especial.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas (art. 4o, I, Lei no 9.289/96). Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).